Tribunal: TJMT
Processo: 1029687-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029687-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CIRO FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 103.785.021-15 (RECORRENTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – FRAUDE COMERCIAL FACILMENTE PERCEPTÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO SAQUE – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados a pessoa vítima de saque indevido em conta bancária, decorrente de fraude comercial facilmente perceptível pela instituição financeira.

O valor indenizatório deve atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes de saque indevidamente realizado na conta bancária que a parte recorrente possui junto a parte recorrida, em virtude de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita

2.
Do dano moral indenizável.

2.
Da existência de prova do dano material.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Ausência de conduta ilícita.

As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que um terceiro, utilizando-se dos dados e cartão bancário da parte recorrente, realizou saque indevidamente em sua conta bancária.

Quanto à conduta da parte reclamada, esta se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou quanto à checagem da transação bancária. Em sua defesa em fase de contestação alega ter localizado imagens que comprovariam o autor do fatídico saque, no entanto se absteve em juntar nos autos, dessa forma deixando de comprovar fatos que poderia afastar sua responsabilidade civil ao fato.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante de sua negligência em relação ao negócio claramente viciado.

2.
Do dano moral indenizável.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que merece acolhida tal tese recursal, isto porque,
no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude do
saque indevidamente realizado em sua conta bancária
e, por isso, há necessidade de indenização.

Dessa maneira, em que pese o respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz sentenciante na sentença fustigada, entretanto, a meu ver, entendo que devida é a indenização à parte recorrente, uma vez que, por desídia do Banco recorrido, sofreu saque indevido em sua conta corrente, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Ademais,
da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Da existência de prova do dano material
.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser dada acolhida tal pretensão recursal, pois, restou comprovado nos autos que foi realizado um saque de forma indevida na conta bancária da parte recorrente.

Sendo assim, tenho que, deve ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos materiais formulados pela recorrente nos autos, pois nos autos existe documento que comprovam suficientemente o direito da mesma (recorrente) e, que justificam a restituição do valor sacado indevidamente,
destinados a recompor os prejuízos materiais da parte recorrente, ou seja, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Entretanto, quanto à fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

E, com relação aos danos materiais,
entendo razoável a estipulação da quantia R$ 3.000,00 (três mil reais), pois que,
em conformidade com o dano efetivamente sofrido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022